Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703090-63.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO FARIA RIOS APELADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Na hipótese, a parte recorrente interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instada a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 63831191), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 63831206). Diante disso, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo e comprove o recolhimento, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não se conhecido o recurso (art. 1.007 do CPC). Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator